Tribunal: TCU
Processo: 023.216/2014-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interpostos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais  IFSULDEMINAS (peça 19) e pela Sra. Regiane Cristina Magalhães (peça 22), contra o Acórdão 4.623/2015TCU1a Câmara (peça 11).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de pedidos de reexame interpostos pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas Gerais - IFSULDEMINAS (peça 19) e pela Sra. Regiane Cristina Magalhães (peça 22), contra o Acórdão 4623/2015-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro Bruno Dantas). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/92 c/c o art. 286 do RI/TCU, conhecer dos pedidos de reexame em análise para, no mérito, dar-lhes provimento, para tornar insubsistente o Acórdão 4623/2015-TCU-Primeira Câmara (Relator: Ministro Bruno Dantas) e considerar legal o ato de admissão da Sra. Regiane Cristina Magalhães; 9.2. enviar cópia do presente Acórdão aos recorrentes, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos, além de esclarecer que, caso requerido, o TCU poderá fornecer sem custos as correspondentes cópias, de forma impressa. 9.3. arquivar os presentes autos.